Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ABUSIVOS. “FALSO COLETIVO”. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos formulados contra operadora de plano de saúde, para que fosse reconhecida a abusividade dos reajustes.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora firmou, em 1o.11.2015, contrato de assistência à saúde na modalidade coletivo empresarial com a parte ré/apelada, operadora de plano de saúde. Nessa negociação, figurou como estipulante a pessoa jurídica que tem como sócio um dos autores; (ii) o contrato, apesar de ter sido firmado sob a modalidade coletivo empresarial, conta com apenas quatro beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar; (iii) no demonstrativo de pagamentos das mensalidades emitido pela parte ré, desponta que de 2022 a 2024 ocorreram reajustes em período inferior a um ano. Além disso, a prova documental estampa que em fevereiro de 2022, a mensalidade era de R$ 2.253,08; em novembro de 2023 já alcançava R$ 4.448,68, um aumento de quase 100% em menos de dois anos; (iv) a parte autora registrou reclamação perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar; (v) em resposta à reclamação, a parte ré sustentou que não teria ocorrido qualquer ilegalidade nos reajustes; apresentou fichas financeiras e demonstrativos de faturamento relativos ao período de 2019 a 2024, sem demonstração de cálculos atuariais e afirmou que teria havido devolução de R$ 5,40 após cálculo anual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve (ou não) cerceamento de defesa; (ii) os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes são abusivos, em razão da configuração do contrato como "falso coletivo".
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quando os elementos documentais são suficientes para a apreciação da controvérsia, não desponta a alegada nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
5. No caso concreto, o contrato de assistência à saúde, embora formalmente enquadrado como coletivo empresarial, apresenta características que evidenciam sua atipicidade. A estipulante é pessoa jurídica de pequeno porte, constituída pelo próprio beneficiário principal, e os únicos segurados são quatro membros do mesmo núcleo familiar.
6. Nessas situações, a jurisprudência tem reconhecido a configuração do denominado “falso coletivo”, pois não existe uma coletividade (relevante pluralidade composta de vários beneficiários), mas apenas um grupo familiar reduzido que, na prática, se encontra na mesma posição de vulnerabilidade dos contratantes de planos individuais ou familiares.
7. Nesses casos, diferentemente dos contratos coletivos empresariais típicos — em que se admite maior liberdade para definição de reajustes —, a aplicação indiscriminada de aumentos por sinistralidade ou por variação de custos, sem justificativa clara, acarreta desequilíbrio contratual em prejuízo dos consumidores, privados de qualquer poder real de negociação.
8. Reconhecida a configuração de contrato coletivo empresarial atípico — “falso coletivo” —, impõe-se a aplicação, para fins de reajuste, dos percentuais e parâmetros definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais ou familiares, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.
9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois os reajustes aplicados estavam formalmente amparados pelo regime jurídico dos planos coletivos, inexistindo má-fé da operadora. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida.